Tribunal: TJSP
Processo: 0009617-08.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009617-08.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante KAUE FARIA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009617-08.2020.8.26.0996 -Voto no 15.840
2
Agravo em Execução Penal no. 0009617-08.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Kaue Faria da Silva
Agravado: Ministério Público
VOTO no 15.840
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA
DISCIPLINAR
PRELIMINAR
NULIDADE
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO

INOCORRÊNCIA - Decisão administrativa que se
mostrou completa e regular, considerando todos os
elementos da sindicância Ausência de prejuízo para a
defesa
PRELIMINAR REJEITADA.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA
GRAVE
Pretendida absolvição por insuficiência da
prova ou atipicidade da conduta Posse de aparelho
celular e acessórios
Prática da falta grave bem
demonstrada pelos elementos informativos colhidos
durante o procedimento disciplinar Artigo 50, inciso
VII, da Lei de Execução Penal.
REGRESSÃO PARA REGIME FECHADO

REGIME
SEMIABERTO
FIXADO
NA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA

POSSIBILIDADE MANUTENÇÃO Nos termos
do art. 118, inciso I, da LEP o cometimento de falta
grave durante execução de pena pode gerar a regressão
para regime mais gravoso do que aquele fiado em
sentença condenatória
Entendimento pacificado

Precedente Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Irresignado com o teor da respeitável decisão de fls.
125/127, proferida pelo MM. Vandickson Soares Emidio, que reconheceu falta
disciplinar de natureza grave, determinando a perda de 1/3 dos dias remidos e o
reinício da contagem de prazo para fins de progressão de regime, agrava Kauê Faria
da Silva.
Preliminarmente, sustenta a nulidade da decisão por ausência
de fundamentação. No mérito, requer a absolvição por insuficiência da prova,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009617-08.2020.8.26.0996 -Voto no 15.840
3
apontando para a ausência de perícia. Subsidiariamente, pleiteia a manutenção do
regime semiaberto, tendo em vista que se trata do regime ao qual o sentenciado foi
condenado, não sendo cabível regressão para regime mais gravoso (fls. 1/12).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo Ministério Público (fls. 134/137).
Mantida a decisão pelo MM Juízo das Execuções (fls. 138), a
douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Carlos Eduardo Massai,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 208/213).
É o relatório.
2. A preliminar não merece acolhida.
A decisão recorrida se mostrou completamente regular (fls.
125/127). Foram considerados todos os elementos da sindicância, incluindo as
manifestações da defesa, que acompanhou todas as etapas de ambos os
procedimentos. Não se vislumbra nenhum prejuízo causado ao agravante.
A formalidade inerente à instrução criminal não deve ser
equiparada a tais espécies de procedimentos administrativos para apuração de faltas
disciplinares.
3. No dia 9 de dezembro de 2019, Kauê Faria da Silva
assumiu ter sua guarda um aparelho celular e seus acessórios, encontrados durante
revista, no interior da cela 304, do alojamento III. Após regular processo
administrativo, houve decisão homologando a falta disciplinar de natureza grave (fls.
125/127).
O sentenciado, na presença de sua defensora, negou os fatos.
Disse que, na ocasião dos fatos, foi injustamente acusado ser o proprietário dos
objetos (fls. 52).
De outra parte, os servidores públicos responsáveis prestaram
seus depoimentos e confirmaram a ocorrência (fls. 46 e 48). Afirmaram de maneira
categórica que, durante revista de rotina na cela do agravante, encontraram um
aparelho celular e seus acessórios, oportunidade em que Kauê assumiu a propriedade
dos objetos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009617-08.2020.8.26.0996 -Voto no 15.840
4
4. A despeito da tese sustentada pela nobre defesa, certo é
que o cometimento da falta disciplinar pelo sentenciado ficou bem caracterizado,
haja vista sua identificação específica pelos agentes de segurança, que não teriam
motivos para prejudicá-lo. Não há dúvida sobre a conduta cometida, e seu
enquadramento está correto. Portar objetos proibidos
especificamente, aparelho
celular e acessórios caracteriza conduta expressamente tipificada como falta grave,
nos termos do art. 50, inciso VII, da LEP, sendo evidente seu potencial
desestabilizador da segurança que deve reinar em estabelecimento prisional.
5.
Desnecessária
a
perícia
para
caracterização
da
transgressão.
Não fosse assim, bastaria que o sentenciado, para
descaracterizar a conduta faltosa, danificasse o aparelho ao ser surpreendido em
poder dele, ou ainda, apenas negasse sua propriedade, quando encontrado o objeto
fora de seu alcance.
Veja-se precedente do Supremo Tribunal Federal:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL. FALTA GRAVE.
ALEGAÇÃO
DE
NECESSIDADE
DE PERÍCIA PARA COMPROVAR A EFETIVA UTILIZAÇÃO, PELO
AGRAVANTE,
DE APARELHO CELULAR APREENDIDO
NA POSSE DE TERCEIRA PESSOA. DESNECESSIDADE. PROVA
TESTEMUNHAL
SUFICIENTE.
DEPOIMENTO
DOS
AGENTES
PENITENCIÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. I As instâncias ordinárias entenderam que não existem
motivos “para se duvidar das declarações dos agentes de segurança
penitenciária, cuja condição funcional em nada abala o crédito de que são
dignos, pois gozam de condições de igualdade perante qualquer outro
levado à fala, independente da profissão”. Além disso, o Tribunal de
Justiça local afirmou que, por serem “coerentes seus relatos, como na
espécie, os respectivos depoimentos proporcionam fundamento suficiente
para subsidiar a anotação da falta grave”. II esta Segunda Turma já
assentou que “A ação de habeas corpus
de caráter sumaríssimo

constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo
(a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o
reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a
reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009617-08.2020.8.26.0996 -Voto no 15.840
5
elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC
92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello); e que “A tese de que o paciente não
teria praticado a falta grave a ele atribuída demanda o reexame
aprofundado do conjunto fático-probatório, o que, como se sabe, é inviável
na estreita via do habeas corpus” (HC 94.858/SP, Rel. Min. Joaquim
Barbosa). III Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF, HC
191268 AgR, Segunda Turma, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j.
26/10/2020).
Anota-se que a inserção dos aparelhos celulares nos presídios
tem possibilitado, nos últimos anos, um fortalecimento das mais diversas
organizações criminosas. Através da comunicação entre presos e destes com o
mundo externo, tais facções organizam suas atividades delituosas, dentro e fora do
cárcere.
Foi então editada a Lei 11.466/2007, que inseriu no rol de
faltas graves a posse, uso ou fornecimento de aparelho telefônico, rádio ou similar no
interior de estabelecimentos prisionais.
A evolução legislativa, entretanto, veio desacompanhada de
efetiva fiscalização, de modo que o ingresso clandestino de telefones celulares nos
presídios ainda é bastante comum.
Além disso, os encarcerados se utilizam dos mais variados
expedientes para burlar as revistas e, com isso, assegurar a posse dos aparelhos de
comunicação.
Tornou-se comum a situação em que os detentos fracionam
as peças dos telefones, espalhando-as e ocultando-as por diversas celas, para evitar a
apreensão do aparelho celular como um todo. Assim, caso a fiscalização apreenda
algum dos componentes do aparelho, será necessária apenas a sua reposição.
Não há justificativa para que o detento mantenha em seu
poder aparelho celular, com bateria e acessório.
6. Finalmente, quanto à possibilidade de regressão para
regime mais gravoso do que aquele fixado na sentença, é pacífico o entendimento,
nos termos do art. 118, I, da LEP:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009617-08.2020.8.26.0996 -Voto no 15.840
6
“EXECUÇÃO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 118, I, DA LEI N. 7.210/84. REGIME
SEMIABERTO HARMONIZADO. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE
DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. REGRESSÃO CAUTELAR PARA O
REGIME
FECHADO.
POSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. O
recorrido encontrava-se cumprindo pena no chamado "regime semiaberto
harmonizado", por infringência aos arts. 309 do Código de Trânsito
Brasileiro e 330 do Código Penal, cuja pena foi fixada em 8 meses e 22
dias de detenção, quando foi flagrado cometendo nova infração penal, qual
seja aquela prevista no art. 306 do CTB, razão pela qual o magistrado de
primeiro grau determinou a regressão cautelar do apenado para o regime
fechado.
2. Sobre o tema, este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
firmado no sentido de que o cometimento de falta grave durante a execução
da reprimenda acarreta a transferência para qualquer dos regimes mais
gravosos, nos termos do art. 118, I, da Lei n. 7.210/1984. (...)” (STJ
AgRg no REsp 1835393/PR, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j.
22/09/2020).
7. Assim, pelo meu voto rejeita-se a preliminar e nega-se
provimento ao recurso.
CESAR MECCHI MORALES
Relator